Tribunal: STF
Processo: ARE 1391418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA FINS DE EXPORTAÇÃO, DESDE O ESTABELECIMENTO EXPORTADOR ATÉ OS ARMAZÉNS PORTUARIOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 649 DO STJ.



    NÃO SE DESCONHECE QUE O STF, NO JULGAMENTO DO RE 754.917, EM 05.08.2020, DECIDIU QUE A IMUNIDADE A QUE SE REFERE O ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ALCANÇA OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES ANTERIORES À OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.



    DE OUTRO LADO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REALIZOU ENTENDIMENTO DIVERSO, DO PONTO DE VISTA INFRACONSTITUCIONAL, QUAL SEJA, O ARTIGO 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96.



    A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUPRA PREVÊ A NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES QUE DESTINEM AO EXTERIOR MERCADORIAS, ESTANDO ACOBERTADO PELA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA O TRANSPORTE INTERESTADUAL DAS RESPECTIVAS MERCADORIAS.



    O ENTENDIMENTO DO STJ FOI NO SENTIDO DE FAZER PREVALECER O ELEMENTO TELEOLÓGICO DA NORMA, OU SEJA, FAZER CUMPRIR A VONTADE DO LEGISLADOR, QUE ERA A DE TORNAR O PRODUTO BRASILEIRO COMPETITIVO NO MERCADO EXTERIOR, ALÉM DE NÃO FERIR O PACTO FEDERATIVO E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, AO PRIVILEGIAR REGIÕES PORTUÁRIAS EM DETRIMENTO DE LOCALIDADES DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL.



    A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DA NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS EM HIPÓTESES COMO A PRESENTE, FAZENDO COM QUE O RESPECTIVO TRIBUNAL EDITASSE A SÚMULA 649 DO STJ. IMPORTANTE REGISTRAR QUE O STF SE MANIFESTOU SOBRE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO EM NÍVEL INFRACONSTITUCIONAL, RESSALTANDO QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 155, II, DA CF) NÃO ALCANÇA A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE, PODENDO INCIDIR, PORÉM, A LC 87/96, COMOHIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO ICMS.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, X, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente